Tribunal: STF
Processo: RE 91149
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
- ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA.
- A GARANTIA REAL (PROPRIEDADE FIDUCIARIA) DECORRENTE DA ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA EM GARANTIA PODE SER UTILIZADA NAS OPERAÇÕES DE
CONSORCIO, QUE SE SITUAM NO TERRENO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
E QUE SE REALIZAM SOB FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO, DA MESMA FORMA
COMO OCORRE COM AS OPERAÇÕES CELEBRADAS PELAS FINANCEIRAS EM SENTIDO
ESTRITO.
- PRECEDENTES DO STF (RREE 90209, 90036 E 90652).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.